Tribunal: STJ
Processo: 2131915-75.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080842 - SP (2023/0214468-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S C C Z
EMBARGANTE
: S C C Z
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
LUCIANO RAMOS VOLK - RJ128493
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MAGDA APARECIDA SILVA - SP157697
ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
NATASHA GIFFONI FERREIRA - SP306917
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
VINICIUS MENDES E SILVA - SP241271
FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - SP426340
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - DF068171
ANA MARIA NUNES DE SOUZA BELOTTO - DF069068
ALINE MIRANDA DE CARVALHO - DF080232
EMBARGADO
: A C
EMBARGADO
: J C C
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
FLÁVIA ROMANO FURLANI BRAIA - SP277888
YOON CHUNG KIM - SP130680
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
MARIA CAROLINA NERY SELDERS - SP376479
FÁBIO DAVID MOTTA - SP398086
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA CICONELLI - SP454621
EMBARGADO
: A C C
ADVOGADOS
: FLAVIA CRISTINA M DE CAMPOS ANDRADE - SP106895
MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
JOÃO GABRIEL SAPIA TEIXEIRA - SP453205
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
JULIA DE ASSIS RICKEN VANDERLINDE - DF074236
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
INTERES.
: F C C Z
EMENTA
Documento eletrônico VDA50780986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d116a88-e19b-4e30-a852-c7686249fbb3

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. BENS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
BRASILEIRA.
ANTECIPAÇÃO
DA
MEAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E QUE ACORDÃO NÃO
TERIA APRECIADO CAPÍTULO DO RESP FUNDADO NA
ALÍNEA 'C', DO ART. 105, III, CF. DESCABIMENTO. MERA
IRRESIGNAÇÃO COM RESULTADO DO JULGAMENTO
COLEGIADO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por herdeiras contra
acórdão que conheceu parcialmente de recurso especial e, na
extensão admitida, negou-lhe provimento. No recurso especial,
as recorrentes alegavam negativa de prestação jurisdicional,
incompetência da Justiça brasileira para julgar apenas parte da
sucessão, violação ao princípio da unidade da sucessão e
prematuridade da antecipação da meação da viúva, nos autos
de inventário judicial de A. C., que deixou bens no Brasil e no
exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há
omissão, no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do
CPC, que justifique a modificação ou integração da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão nem à simples manifestação de
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Não se configura omissão quando a decisão embargada
analisa, ainda que sucintamente, todas as questões essenciais
ao julgamento da causa, expondo de forma fundamentada as
razões de seu convencimento.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações
relativas à (i) ausência de jurisdição nacional para dispor sobre
bens no exterior; (ii) inaplicabilidade da regra da unidade da
sucessão; (iii) impossibilidade de compensação de legítimas
com base em bens estrangeiros; (iv) legitimidade da
antecipação da meação da viúva com base no art. 651 do CPC,
(v) bem como a alegação de violação da alínea 'c', do artigo 105,
inciso III, da CF.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos
termos do art. 23, II, do CPC, a Justiça brasileira é competente
apenas para processar e julgar a sucessão de bens situados no
Brasil, adotando o princípio da pluralidade de juízos sucessórios.
7. A ausência de impugnação específica de fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula
283/STF, impedindo o conhecimento do recurso no ponto.
8. Inexistindo vício na decisão embargada, revela-se incabível
sua modificação por meio de embargos de declaração, os quais
devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Agravo interno
prejudicado.
Documento eletrônico VDA50780986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d116a88-e19b-4e30-a852-c7686249fbb3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50780986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 6d116a88-e19b-4e30-a852-c7686249fbb3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2080842 - SP (2023/0214468-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S C C Z
EMBARGANTE
: S C C Z
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
LUCIANO RAMOS VOLK - RJ128493
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MAGDA APARECIDA SILVA - SP157697
ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
NATASHA GIFFONI FERREIRA - SP306917
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
VINICIUS MENDES E SILVA - SP241271
FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - SP426340
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - DF068171
ANA MARIA NUNES DE SOUZA BELOTTO - DF069068
ALINE MIRANDA DE CARVALHO - DF080232
EMBARGADO
: A C
EMBARGADO
: J C C
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
FLÁVIA ROMANO FURLANI BRAIA - SP277888
YOON CHUNG KIM - SP130680
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
MARIA CAROLINA NERY SELDERS - SP376479
FÁBIO DAVID MOTTA - SP398086
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA CICONELLI - SP454621
EMBARGADO
: A C C
ADVOGADOS
: FLAVIA CRISTINA M DE CAMPOS ANDRADE - SP106895
MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
JOÃO GABRIEL SAPIA TEIXEIRA - SP453205
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
JULIA DE ASSIS RICKEN VANDERLINDE - DF074236
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
INTERES.
: F C C Z
EMENTA
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. BENS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
BRASILEIRA.
ANTECIPAÇÃO
DA
MEAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E QUE ACORDÃO NÃO
TERIA APRECIADO CAPÍTULO DO RESP FUNDADO NA
ALÍNEA 'C', DO ART. 105, III, CF. DESCABIMENTO. MERA
IRRESIGNAÇÃO COM RESULTADO DO JULGAMENTO
COLEGIADO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por herdeiras contra
acórdão que conheceu parcialmente de recurso especial e, na
extensão admitida, negou-lhe provimento. No recurso especial,
as recorrentes alegavam negativa de prestação jurisdicional,
incompetência da Justiça brasileira para julgar apenas parte da
sucessão, violação ao princípio da unidade da sucessão e
prematuridade da antecipação da meação da viúva, nos autos
de inventário judicial de A. C., que deixou bens no Brasil e no
exterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há
omissão, no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do
CPC, que justifique a modificação ou integração da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão nem à simples manifestação de
inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. Não se configura omissão quando a decisão embargada
analisa, ainda que sucintamente, todas as questões essenciais
ao julgamento da causa, expondo de forma fundamentada as
razões de seu convencimento.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações
relativas à (i) ausência de jurisdição nacional para dispor sobre
bens no exterior; (ii) inaplicabilidade da regra da unidade da
sucessão; (iii) impossibilidade de compensação de legítimas
com base em bens estrangeiros; (iv) legitimidade da
antecipação da meação da viúva com base no art. 651 do CPC,
(v) bem como a alegação de violação da alínea 'c', do artigo 105,
inciso III, da CF.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos
termos do art. 23, II, do CPC, a Justiça brasileira é competente
apenas para processar e julgar a sucessão de bens situados no
Brasil, adotando o princípio da pluralidade de juízos sucessórios.
7. A ausência de impugnação específica de fundamentos
autônomos do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula
283/STF, impedindo o conhecimento do recurso no ponto.
8. Inexistindo vício na decisão embargada, revela-se incabível
sua modificação por meio de embargos de declaração, os quais
devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Agravo interno
prejudicado.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze , assim ementada ( e-STJ, fls. 1653-
1654) :
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
INTERNACIONAL
PRIVADO.
INVENTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BENS
SITUADOS NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL.
LIMITES DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DIREITO MATERIAL.
OBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DO
DIREITO
ALIENÍGENA.
ANTECIPAÇÃO DA MEAÇÃO. ART. 651 DO CPC/2015. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
SÚMULA
283/STF.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
O propósito recursal consiste em decidir sobre: i) a ocorrência de
1.
negativa de prestação jurisdicional; ii) a competência para processar
inventário de falecido residente no Brasil, mas que possuía bens no
exterior; iii) a possibilidade de compensação de legítimas; e iv) a
inviabilidade de antecipação da meação.
Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões
2.
relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não
havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
É de competência exclusiva da autoridade brasileira, com exclusão
3.
de qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária, proceder ao
inventário de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança
seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território
nacional (art. 23, II, do CPC/2015).
A lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) elegeu o
4.
domicílio como relevante regra de conexão para solver conflitos
decorrentes de situações jurídicas relacionadas a mais de um sistema
legal (conflitos de leis interespaciais), porquanto consistente na própria
sede jurídica do indivíduo. Em que pese a prevalência da lei do
domicílio do indivíduo para regular as suas relações jurídicas pessoais,
conforme preceitua a LINDB, esta regra de conexão não é absoluta.
Especificamente à lei regente da sucessão, pode-se assentar, de
5.
igual modo, que o art. 10 da LINDB, ao estabelecer a lei do domicílio
do autor da herança para regê-la, não assume caráter absoluto. A
conformação do direito internacional privado exige a ponderação de
outros elementos de conectividade que deverão, a depender da
situação, prevalecer sobre a lei de domicílio do
.
de cujus
O entendimento que tem prevalecido nesta Corte Superior é o de
6.
que a lei brasileira não tem aplicação em relação à sucessão dos bens
no exterior, inclusive para fins de eventual compensação de legítimas.
Precedentes.
A justiça brasileira não é competente para apreciar questões
7.
relativas aos bens situados no exterior, consistentes, na espécie, em
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

participações societárias do
em duas
sediadas nas
de cujus
offshores
Ilhas Virgens Britânicas, nem sequer para se computar para efeitos de
equalização das legítimas, pois a sucessão de bens localizados no
exterior deve observar as leis locais.
Antecipação da meação. A manutenção de argumento que, por si
8.
só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do
recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
9.
desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios de
omissão apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a
oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
Intimadas nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil,
as partes embargadas se manifestaram às fls. 1773-1790 e 1792-1813 (e-STJ)
requerendo, respectivamente, o não conhecimento e, caso conhecidos os embargos,
sua rejeição.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 1656-1669):
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por S. C. C.
Z. e outras contra decisão que, nos autos do inventário de A. C.,
indeferiu o pedido das herdeiras para que a inventariante
apresentasse a relação de todos os bens situados no exterior, mas
deferiu o pedido de tutela antecipada para liberar a meação da viúva.
A Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo negou provimento à insurgência, em acórdão assim ementado
(e-STJ, fls. 1.044-1.054):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE
COLAÇÃO DE BENS NO EXTERIOR. INVIABILIDADE.
JUSTIÇA BRASILEIRA QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA
JULGAR AÇÕES RELATIVAS A BENS EM TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
23
DO
CPC.
PRINCÍPIOS
DA
PLURALIDADE
DE
JUÍZOS
SUCESSÓRIOS
E
DA
EFETIVIDADE
DAS
DECISÕES. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E.
TRIBUNAL.
ANTECIPAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARGUMENTO UTILIZADO PELAS
AGRAVANTES
PARA
OBSTACULIZAÇÃO
RECHAÇADO
DIANTE DA EXCLUSÃO, NESSE INVENTÁRIO, DOS BENS
SITUADOS NO EXTERIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O inventário e a partilha devem ser processados no lugar da
situação dos bens deixados pelo “de cujus”, de tal modo que a
justiça brasileira não é competente para julgar ações relativas a
bens localizados no exterior.
2. Rejeitado o argumento utilizado pelas agravantes, não há
óbice à antecipação da meação da viúva, que não compõe o
acervo a ser partilhado.
3. Inadmissível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé
se nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC
restou demonstrada.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Irresignadas, as herdeiras interpõem recurso especial, fundamentado
nas alíneas e
do permissivo constitucional, apontando, além de
a
c
dissídio jurisprudencial, violação aos arts. 8o, 23, 139, IV, 489, § 1o, III
e IV, 1.022, II, do CPC; 88, 1.791, 1.846, 1.847, 2.017; 10 da LINDB.
Alegam que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem manteve-se silente quanto às teses de (i) unidade
da sucessão, que impedem a cisão do patrimônio entre aquele situado
no território nacional e aquele no exterior; (ii) violação à ordem pública
e à soberania nacional, a impedir a exclusão dos bens situados no
exterior; e (iii) prematuridade da antecipação da meação, por não se
ter ideia da totalidade do patrimônio do de cujus, com possibilidade de
se frustrar a compensação com os bens mantidos no exterior, e a
recorrida não necessitar desses bens para sua sobrevivência.
Argumentam que a competência para o inventário deve ser
concorrente, sendo também reconhecida a competência da Justiça
nacional para decidir sobre bens no exterior, já que o
residia
de cujus
no Brasil.
Sustentam que o planejamento sucessório, com a manutenção de
bens no estrangeiro, em
, desrespeita o princípio de ordem
offshores
pública da observância da legítima dos herdeiros necessários, o que
demanda que o exame da questão seja realizado à luz do
ordenamento jurídico pátrio.
Alegam que a antecipação da meação é prematura pelo risco de
fraude à sucessão e em razão de não ser indispensável à subsistência
da recorrida.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 1.172-1.198).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

O propósito recursal consiste em decidir sobre: i) a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional; ii) a competência para processar
inventário de falecido residente no Brasil, mas que possuía bens no
exterior; iii) a possibilidade de compensação de legítimas; e iv) a
viabilidade de antecipação da meação.

1. Negativa de prestação jurisdicional
De início, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde
da causa, devolvidas no âmbito recursal, foram devidamente
apreciadas, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proferido os acórdãos com suficiente e idônea fundamentação, razão
pela qual se afigura insubsistente a alegação de negativa de prestação
jurisdicional.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do julgamento do agravo de
instrumento, no qual o Tribunal de origem se manifestou
satisfatoriamente sobre (i) a incompetência da Justiça brasileira; (ii) a
regência da sucessão de bens estrangeiros pela lei local; (iii) a
possibilidade de antecipação da meação da recorrida (e-STJ, fls.
1.049-1.053):
De fato. A justiça brasileira não é competente para apreciar
questões relativas aos bens situados no exterior, consistentes,
no caso, nas participações societárias nas empresas Anjafyl Ltd.
e Crinter International Ltd., sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas.
Como corretamente decidiu o Magistrado
, “a sucessão de
a quo
bens localizados no exterior deve observar as leis locais. Tal se
depreende das disposições do artigo 23 do Código de Processo
Civil, que prevê a possibilidade de pluralidade de juízos
sucessórios”.
Ora, “se o ordenamento jurídico interno veda ao juízo
estrangeiro cuidar de bens situados no Brasil, à regra do art. 23
do CPC deve ser conferida interpretação a contrario sensu”, sob
pena de se afrontar tanto a soberania do outro país quanto o
princípio da efetividade das decisões (TJSP; Agravo de
Instrumento
2126111-34.2019.8.26.0000;
Relator:
Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:17/05/2020).
(...)
Não se pode olvidar ainda que o Brasil, por meio do Decreto n°
18.871/1929, ratificou o Tratado de Direito Internacional
conhecido como Código Bustamante, o qual prevê, nos arts. 112
e 113 1 , que a
é a aplicável aos bens móveis e
lex rei sitae
imóveis, o que, no caso, reafirma o entendimento ora adotado.
Dessa forma, a agravada está dispensada de acostar
documentos ou colacionar os bens localizados no exterior
nesses autos de inventário, até mesmo para cômputo das
legítimas, pois a partilha e eventuais controvérsias deverão ser
dirimidas no país onde situados e de acordo com a legislação lá
vigente. Importante pontuar, a propósito, que, das informações
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

prestadas pelas próprias agravantes, infere-se que, a princípio,
elas não terão direito a esses bens, pois, quando do óbito de
Antônio, eles, em tese, passaram a pertencer exclusivamente à
agravada.
No cenário posto, então, era mesmo a hipótese de se permitir a
antecipação da meação da agravada.
Destaca-se que o principal fundamento utilizado pelas
agravantes para que o pedido fosse indeferido foi a necessidade
de se incluir no inventário os bens localizados no exterior.
Acontece que, por meio da decisão ora proferida, a exclusão
deles foi mantida, de tal modo que não há óbice à liberação,
tampouco necessidade de prestação de caução.
A agravada foi casada com o falecido por 60 anos, pelo regime
da comunhão universal de bens (pág. 18 daqueles autos). Ela
tem o direito, pois, à sua parte do patrimônio amealhado por
décadas – o qual, destaca-se, não compõe o acervo partilhável –
, “não havendo justo motivo que a impeça de livremente dispor
de sua porção”, como bem pontuou o Magistrado
.
a quo
Além disso, ela é idosa e, em razão da idade avançada (84 anos
pág. 12 dos autos de origem), evidenciada está a urgência no
deferimento da medida, máxime porque, nos termos do art. 651
do Código de Processo Civil, o pagamento da meação precede
à distribuição dos quinhões hereditários e, embora seja posterior
ao pagamento das dívidas, não há notícias da existência destas.
Nesse contexto, não se verifica a propalada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, mas o mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão, o que não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.

2. Competência para processar o inventário e compensação de
legítimas
Quanto à competência para julgar a partilha de bens situados no
exterior, cumpre relembrar que o Capítulo I do Título II do CPC/2015
trata dos limites da jurisdição nacional, estabelecendo ser de
competência exclusiva da autoridade brasileira, com exclusão de
qualquer outra, em matéria de sucessão hereditária, proceder ao
inventário de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança
seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território
nacional (art. 23, II).
A pretensão do legislador ao dispor dessa maneira foi a de evitar a
confecção de ato atentatório à soberania brasileira por autoridade
judiciária estrangeira, tratando-se, na verdade, de regra que define a
exclusividade da jurisdição brasileira, e não propriamente de uma
regra de competência.
Essa regra tornou-se indispensável nos ordenamentos jurídicos atuais
em razão da internacionalização das sociedades, tanto quanto às suas
relações pessoais como ao seu patrimônio, haja vista a cada vez
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

maior multiplicidade de vínculos estabelecidos em mais de um país,
impondo ao direito que se ocupe das consequências jurídicas oriundas
do inevitável evento morte.
Por sua vez, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro
(LINDB), inegavelmente, elegeu o domicílio como relevante regra de
conexão para solver conflitos decorrentes de situações jurídicas
relacionadas a mais de um sistema legal (conflitos de leis
interespaciais), porquanto consistente na própria sede jurídica do
indivíduo.
Assim, a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade, o direito ao nome, a
capacidade jurídica e dos direitos de família (art. 7o). Por sua vez, a lei
do domicílio do autor da herança regulará a correlata sucessão, nos
termos do art. 10 da lei sob comento.
Em que pese a prevalência da lei do domicílio do indivíduo para
regular as suas relações jurídicas pessoais, conforme preceitua a
LINDB, esta regra de conexão não é absoluta.
Como bem pondera Caio Mário da Silva Pereira, outros elementos de
conectividade podem, a depender da situação sob análise, revelarem-
se preponderantes e, por conseguinte, excepcionar a aludida regra,
tais como a situação da coisa, a faculdade concedida à vontade
individual na escolha da lei aplicável, quando isto for possível, ou por
imposições de ordem pública.
Esclarece o renomado autor, ainda, que “a adoção de uma norma de
direito estrangeiro não é mera concessão do Estado, ou um favor
emanado de sua soberania, mas a consequência natural da
comunidade de direito, de tal forma que a aplicação da lei estrangeira
resulta como imposição de um dever internacional” (Instituições de
. Volume I. Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral de
Direito Civil
Direito Civil. 26a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2013. P. 150).
Dessa maneira, em uma interpretação sistemática das disposições
contidas na LINDB e no CPC/2015, depreende-se que o legislador
inviabilizou a unidade da sucessão, amparada no princípio da
universalidade sucessória e determina que "a transmissão do conjunto
de bens deve ser governada por uma lei única, pois pela lei se
transmite uma universalidade, um patrimônio, ou seja, o conjunto de
direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos pertencentes a uma
pessoa" (MEINERO, Fernando Pedro, Sucessões Internacionais no
, Juruá Editora, 2017, p. 80).
Brasil
Portanto, o ordenamento jurídico pátrio adotou a pluralidade
sucessória, a qual prestigia a legislação do local em que situados os
bens (
) para regular a sucessão hereditária, impedindo que
lex rei sitae
o Poder Judiciário brasileiro conheça de bens situados no exterior.
Diante disso, a jurisprudência desta Corte segue a orientação de que o
Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, pois,
ainda que o art. 10 da LINBD preceitue a prevalência da lei do
domicílio do indivíduo para regular as suas relações jurídicas, esta
regra não é absoluta, devendo o inventário e a partilha ser
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

processados no lugar da situação dos bens deixados pelo falecido,
não podendo o juízo do inventário no Brasil decidir sobre bens sitos no
estrangeiro.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. OFENSA AO ART. 535, I,
DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA. APRECIAÇÃO DE TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES
DA
DEMANDA
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO ART. 89, II, DO CPC/73.
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não existe afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o acórdão
recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
2. O inventário e a partilha devem ser processados no lugar da
situação dos bens deixados pelo falecido (REsp n. 510.084/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJ de
).
4/8/2005
5/9/2005
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.447.246/RJ, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/4/2023
)
2/5/2023

Processo civil. Recurso especial. Inventário e partilha. Despacho
com conteúdo decisório. Nulidade. Ausência de prejuízo.
Preclusão pro judicato. Competência. Situação do bem.
- O despacho com conteúdo decisório e potencial de causar
prejuízo é passível de recurso.
- A nulidade deve ser reconhecida somente quando
demonstrado efetivo prejuízo.
- É vedado que o juiz decida novamente questões já resolvidas
no curso do processo.
- O inventário e a partilha devem ser processados no lugar da
situação dos bens deixados pelo falecido, não podendo o juízo
brasileiro determinar a liberação de quantia depositada em
instituição financeira estrangeira.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp n. 510.084/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 398)
4/8/2005
5/9/2005

Processual Civil. Inventário. Requerimento para expedição de
carta rogatória com o objetivo de obter informações a respeito
de eventuais depósitos bancários na Suíça. Inviabilidade.
- Adotado no ordenamento jurídico pátrio o princípio da
pluralidade de juízos sucessórios, inviável se cuidar, em
inventário aqui realizado, de eventuais depósitos bancários
existentes no estrangeiro.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

(REsp 397.769/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJ
, p. 362)
25/11/2002
19/12/2002
Quanto à alegação de que a lei nacional deveria reger a sucessão dos
bens no exterior, a fim de se evitar violação à previsão do
ordenamento jurídico pátrio do direito dos herdeiros necessários à
legítima, importante relembrar que o art. 5o, XXXI, da CRFB/1988
busca a proteção do cônjuge e filhos brasileiros do de cujus
estrangeiro mediante a aplicação da lei que lhes for mais favorável em
relação aos bens situados no Brasil.
Diante disso, as recorrentes alegam que a interpretação dos
dispositivos que regem a matéria, tanto de hierarquia constitucional
como infraconstitucional (CC/2002, CPC/2015 e LINDB) fragmentam o
fenômeno sucessório e contrariam o comando constitucional citado
acima, sobretudo sob a perspectiva da igualdade, ao tornar possível a
flexibilização das legítimas de acordo com o regramento de cada país
em que o autor da herança possuir bens.
Não há dúvidas de que o princípio da igualdade é um dos pilares do
Estado Democrático de Direito, garantindo a isonomia ou reduzindo
impactos negativos de eventuais desigualdades por meio de
tratamento equitativo, abolindo privilégios contrários aos objetivos
fundamentais da República.
E esse ponto se torna ainda mais sensível quando analisadas as
implicações sociais e patrimoniais que decorrem do instituto jurídico da
herança, pois afeta tanto o foro íntimo quanto o social dos envolvidos,
gerando maior dificuldade de harmonização de interesses,
despertando emoções e sentimentos que são estranhos às relações
puramente obrigacionais.
Entretanto, mesmo se analisadas as mais variadas facetas do princípio
da igualdade, não se mostra possível impor a um Estado soberano a
observância de regras de inegável interesse público oriundas de um
ordenamento jurídico alienígena, como se verifica do seguinte excerto
doutrinário:
O artigo que cuida da competência internacional exclusiva
apenas se refere aos bens localizados no Brasil, mas o texto
não esclarece acerca da competência dos juízes brasileiros
sobre os bens localizados no estrangeiro. Supondo que
existissem bens no exterior, caberia aos juízes brasileiros
tomarem conhecimento desses bens para fins de inventário e
partilha? Tem algum relevo a expressão "qualquer que seja a
” do art. 10 da LINDB? A
natureza e a situação dos bens
pergunta é importante para o caso, pois seria uma possibilidade
de que os juízes brasileiros pudessem distribuir uma parte do
acervo sem precisar aplicar a regra de BLMF, pois esta somente
se aplica aos bens localizados no Brasil.
No entanto, mesmo que ao estabelecer suas regras de
competência os países estrangeiros aceitassem tal ingerência,
não cabe aos juízes brasileiros cuidar de bens no estrangeiro.
Na vigência do CPC/1973, ao tratar de inventários localizados
em mais de um país, os tribunais brasileiros acabaram
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

interpretando a
o dispositivo do art. 89 inc. II do
contrario sensu
CPC/1973. Isto é, se não deve o juiz estrangeiro dispor sobre
bens localizados no Brasil, não poderia o juiz brasileiro
inventariar bens localizados no estrangeiro. Esta postura se
mostra coerente com o tratamento de exclusividade sobre o
acervo sucessório no país, como um reverso da mesma moeda.
Por um lado, revela em certa medida uma preocupação do
Judiciário com a efetividade das decisões, considerando a
posição de muitos países de não outorgar
a
exequatur
sentenças estrangeiras de partilha sobre bens imóveis
localizados no país. Já no caso de móveis localizados no
estrangeiro, mesmo que situados em jurisdições que não se
arrogam competência exclusiva para partilhar tais bens, o Brasil
autolimita a sua jurisdição inclusive sobre estes bens. Se a
competência exclusiva se refere também aos bens móveis, a
incompetência tem a mesma medida (MEINERO,
, p. 70)
op. cit.
Diante dessas considerações, oportuno ressaltar que o entendimento
desta Corte é de que a lei brasileira não tem aplicação em relação à
sucessão dos bens no exterior, inclusive para fins de eventual
compensação de legítimas.
Por ocasião do julgamento do REsp 1.362.400/SP, esta Terceira
Turma destacou que "a lei brasileira, de domicílio da autora da
herança, não tem aplicação em relação a sucessão do bem situado na
Alemanha, antes de sua consecução, e, muito menos, depois que o
imóvel passou a compor a esfera jurídica da única herdeira. Assim, a
pretensão de posterior compensação revela-se de todo descabida,
porquanto significaria, em última análise, a aplicação indevida e
" (sem destaque no original).
indireta da própria lei brasileira
O citado julgado ficou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO.
AÇÃO DE SONEGADOS PROMOVIDA PELOS NETOS DA
AUTORA DA HERANÇA (EALEGADAMENTE HERDEIROS
POR REPRESENTAÇÃO DE SEU PAI, PRÉ-MORTO) EM
FACE DA FILHA SOBREVIVENTE DA DE CUJUS, REPUTADA
HERDEIRA ÚNICA POR TESTAMENTO CERRADO E
CONJUNTIVO FEITO EM 1943, EM MEIO A SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL,
NA
ALEMANHA,
DESTINADA
A
SOBREPARTILHAR BEM IMÓVEL SITUADO NAQUELE PAÍS
(OU O PRODUTO DE SUA VENDA). 1. LEI DO DOMICÍLIO DO
AUTOR DA HERANÇA PARA REGULAR A CORRELATA
SUCESSÃO.
REGRA
QUE
COMPORTA
EXCEÇÃO.
EXISTÊNCIA DE BENS EM ESTADOS DIFERENTES. 2.
JURISDIÇÃO
BRASILEIRA.
NÃO
INSTAURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAR SOBRE BEM SITUADO
NO EXTERIOR. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA PLURALIDADE
DOS JUÍZOS SUCESSÓRIOS. 3. EXISTÊNCIA DE IMÓVEL
SITUADO NA ALEMANHA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE
TESTAMENTO
NESSE
PAÍS.
CIRCUNSTÂNCIAS
PREVALENTES A DEFINIR A LEX REI SITAE COMO A
REGENTE DA SUCESSÃO RELATIVA AO ALUDIDO BEM.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

APLICAÇÃO. 4. PRETENSÃO DE SOBREPARTILHAR O
IMÓVEL SITO NA ALEMANHA OU O PRODUTO DE SUA
VENDA. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO, PELA LEI
E PELO PODER JUDICIÁRIO ALEMÃO, DA CONDIÇÃO DE
HERDEIRA ÚNICA DO BEM. INCORPORAÇÃO AO SEU
PATRIMÔNIO JURÍDICO POR DIREITO PRÓPRIO. LEI DO
DOMICILIO DO DE CUJUS. INAPLICABILIDADE ANTES E
DEPOIS
DO
ENCERRAMENTO
DA
SUCESSÃO
RELACIONADA AO IMÓVEL SITUADO NO EXTERIOR. 5.
IMPUTAÇÃO
DE
MÁ-FÉ
DA
INVENTARIANTE.
INSUBSISTÊNCIA. 6. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB)
elegeu o domicílio como relevante regra de conexão para solver
conflitos decorrentes de situações jurídicas relacionadas a mais
de um sistema legal (conflitos de leis interespaciais), porquanto
consistente na própria sede jurídica do indivíduo. Em que pese a
prevalência da lei do domicílio do indivíduo para regular as suas
relações jurídicas pessoais, conforme preceitua a LINDB, esta
regra de conexão não é absoluta.
1.2 Especificamente à lei regente da sucessão, pode-se
assentar, de igual modo, que o art. 10 da LINDB, ao estabelecer
a lei do domicílio do autor da herança para regê-la, não assume
caráter absoluto. A conformação do direito internacional privado
exige a ponderação de outros elementos de conectividade que
deverão, a depender da situação, prevalecer sobre a lei de
domicílio do de cujus. Na espécie, destacam-se a situação da
coisa e a própria vontade da autora da herança ao outorgar
testamento, elegendo, quanto ao bem sito no exterior,
reflexamente a lei de regência.
2. O art. 10, caput, da LINDB deve ser analisado e interpretado
sistematicamente, em conjunto, portanto, com as demais
normas internas que regulam o tema, em especial o art. 8o,
caput, e § 1o do art. 12, ambos da LINDB e o art. 89 do CPC. E,
o fazendo, verifica-se que, na hipótese de haver bens imóveis a
inventariar situados, simultaneamente, aqui e no exterior, o
Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios.
2.1 Inserem-se, inarredavelmente, no espectro de relações
afetas aos bens imóveis aquelas destinadas a sua transmissão
/alienação, seja por ato entre vivos, seja causa mortis, cabendo,
portanto, à lei do país em que situados regê-las (art. 8o, caput,
LINDB).
2.2 A Jurisdição brasileira, com exclusão de qualquer outra,
deve conhecer e julgar as ações relativas aos imóveis situados
no país, assim como proceder ao inventário e partilha de bens
situados no Brasil, independente do domicílio ou da
nacionalidade do autor da herança (Art. 89 CPC e § 2o do art. 12
da LINDB)
3. A existência de imóvel situado na Alemanha, bem como a
realização de testamento nesse país são circunstâncias
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

prevalentes a definir a lex rei sitae como a regente da sucessão
relativa ao aludido bem (e somente a ele, ressalta-se), afastando-
se, assim, a lei brasileira, de domicílio da autora da herança.
Será, portanto, herdeiro do aludido imóvel quem a lei alemã
disser que o é. E, segundo a decisão exarada pela Justiça
alemã, em que se reconheceu a validade e eficácia do
testamento efetuado pelo casal em 1943, durante a Segunda
Guerra Mundial, a demandada é a única herdeira do imóvel
situado naquele país (ante a verificação das circunstâncias ali
referidas - morte dos testadores e de um dos filhos).
3.1 Esta decisão não tem qualquer repercussão na sucessão
aberta - e concluída - no Brasil, relacionada ao patrimônio aqui
situado. De igual modo, a jurisdição brasileira, porque também
não instaurada, não pode proceder a qualquer deliberação
quanto à extensão do que, na Alemanha, restou decidido sobre
o imóvel lá situado.
4. O imóvel situado na Alemanha (ou posteriormente, o seu
produto), de acordo com a lei de regência da correspondente
sucessão, passou a integrar o patrimônio jurídico da única
herdeira. A lei brasileira, de domicílio da autora da herança, não
tem aplicação em relação à sucessão do referido bem, antes de
sua consecução, e, muito menos, depois que o imóvel passou a
compor a esfera jurídica da única herdeira. Assim, a providência
judicial do juízo sucessório brasileiro de inventariar e
sobrepartilhar o imóvel ou o produto de sua venda afigurar-se-ia
inexistente, porquanto remanesceria não instaurada, de igual
modo, a jurisdição nacional. E, por consectário, a pretensão de
posterior compensação revela-se de todo descabida, porquanto
significaria, em última análise, a aplicação indevida e indireta da
própria lei brasileira.
5. O decreto expedido pelo Governo alemão, que viabilizara a
restituição de bens confiscados aos proprietários que
comprovassem a correspondente titularidade, é fato ocorrido
muito tempo depois do encerramento da sucessão aberta no
Brasil e que, por óbvio, refugiu, a toda evidência, da vontade e
do domínio da inventariante. Desde 1983, a ré, em conjunto com
os autores, envidou esforços para obter a restituição do bem. E,
sendo direito próprio, já que o bem passou a integrar seu
patrimônio jurídico, absolutamente descabido exigir qualquer
iniciativa da ré em sobrepartilhar tal bem, ou o produto de sua
venda. Do que ressai absolutamente infundada qualquer
imputação de má-fé à pessoa da inventariante.
6. Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.362.400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/4/2015
5/5/2015
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
ESTRANGEIRA.
DESCABIMENTO.
PARTILHA
DE
NUMERÁRIO PORVENTURA CONSTANTE NA CONTA
BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS QUE DEVE
SER REGIDA PELA LEI DO PAÍS EM QUE SITUADO (LEX REI
SITAE).
PRINCÍPIO
DA
TERRITORIALIDADE.
NÃO
EVIDENCIADO O INTERESSE PÚBLICO IMPRESCINDÍVEL
AO DEFERIMENTO DA MEDIDA. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou
todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma
fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação
jurisdicional.
2. A pretensão de expedição de carta rogatória a país diverso
não merece agasalho pelo Poder Judiciário, se não se
evidenciar a existência de motivo de ordem pública, que seja útil
ao processo, devendo ser rechaçada quando requerida visando
a satisfação de interesses meramente pessoais, como na
hipótese. Precedente.
3. Tendo em vista que a sucessão de bens do de cujus situados
no estrangeiro regula-se pela lei do país alienígena, nos termos
do art. 23, II, do CPC/2015 (art. 89, II, do CPC/1973), o qual
preconiza o princípio da territorialidade, mostra-se descabida a
solicitação de informações a instituição financeira situada no
estrangeiro (Suíca no presente caso), uma vez que os valores lá
constantes de titularidade do autor da herança, à data de
abertura da sucessão, não serão submetidos ao inventário em
curso no Brasil, devendo ser processada naquele país a sua
transmissão a quem de direito.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.297.819/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/10/2018
)
19/10/2018
Importante destacar que, ao se dar interpretação
ao
a contrario sensu
art. 23, II, do CPC/2015, não se está pretendendo bilateralizar uma
norma processual de competência de Direito Internacional Privado,
pois seria um equívoco presumir-se que o país estrangeiro detenha a
mesma regra de competência exclusiva sobre os bens situados em
seus territórios.
Contudo, também não se mostra possível o cômputo dos bens
situados no exterior para contabilização e equalização das legítimas,
tendo em vista que muitas vezes a existência e manutenção de
patrimônio em outros países faz parte inclusive de um planejamento
sucessório, no qual o autor da herança optou por preservar seus bens
em um país cujo regramento da sucessão lhe pareceu mais favorável
aos seus interesses, sendo válida essa manifestação da autonomia
privada sobre a administração de seus bens.
De acordo com o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias e
nas razões do recurso especial, o
, Sr. A. C., faleceu em
de cujus
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

e era casado com a Sra. J. C. C. pelo regime de comunhão
7/8/2020
universal dos bens, sendo as recorrentes e o recorrido, Sr. A. C. C., os
únicos filhos advindos dessa união matrimonial.
Inicialmente houve a tentativa de inventariar e partilhar os bens de
maneira extrajudicial, mas que se tornou inviável tanto pelo clima de
desconfiança que se instaurou entre os herdeiros, como pelos altos
valores a serem partilhados, que alcançam aproximadamente R$
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) apenas em ativos
situados no Brasil, o que culminou na judicialização do inventário.
Durante a instrução processual, as ora recorrentes postularam a
exibição de documentos relativos ao patrimônio situado no exterior, os
quais não foram apresentados, tendo elas acesso apenas às
Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física do falecido, nas
quais constam sua participação nas sociedades
Anjafyl Ltd.
offshores
e Crinter International Ltd., sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas.
Como não foram apresentados os documentos constitutivos das
aludidas sociedades e os seus balanços financeiros, as recorrentes
apresentaram requerimento para que a inventariante, viúva do autor
da herança, apresentasse extrato completo de todas as
contas, aplicações financeiras e bens situados no exterior, de maneira
que pudessem ter uma noção real da realidade patrimonial do de cujus
, o que, contudo, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau.
Fora interposto agravo de instrumento contra essa decisão, tendo o
TJSP, por maioria, negado-lhe provimento, ao argumento de que "a
justiça brasileira não é competente para apreciar questões relativas
aos bens situados no exterior, consistentes, no caso, nas participações
societárias nas empresas Anjafyl Ltd. e Crinter International Ltd.,
sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas" e de que "a sucessão de bens
localizados no exterior deve observar as leis locais" (e-STJ, fl. 1.049),
o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, não
merecendo o acórdão reforma nesses tópicos.
Dessa forma, sobressai a insubsistência da argumentação expendida
pelos recorrentes, no sentido de que o Juízo sucessório brasileiro
poderia dispor sobre a partilha de bens situados nas Ilhas Virgens
Britânicas.
3. Antecipação da meação
Por fim, em relação à antecipação da meação, as recorrentes se
limitaram a sustentar que a prática desse ato deveria ser obstada por
(a) impedir a compensação de valores com os bens mantidos no
exterior, por não se saber, com exatidão, a extensão do patrimônio do
de cujus; e (b) os bens inventariados não serem imprescindíveis à
subsistência da recorrida.
O acórdão recorrido, todavia, adotou os seguintes fundamentos para
manter a antecipação da meação: (i) os bens situados no exterior não
serão incluídos no inventário em curso na Justiça brasileira; e (ii) nos
termos do art. 651 do CPC, o pagamento da meação precede à
distribuição dos quinhões hereditários e não compõe o patrimônio do
espólio que será partilhado.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

Observa-se, assim, que o último desses fundamentos, suficiente para
a manutenção das conclusões da Corte a quo sobre a possibilidade de
antecipação da meação não foi impugnado especificadamente nas
razões do recurso especial, atraindo a incidência do óbice da Súmula
283/STF, a impedir o conhecimento do recurso especial no ponto.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.1. A
ausência de impugnação específica, nas razões do recurso
especial, de fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.2. "Esta Corte, excepcionalmente, tem
entendido que os pressupostos de existência e os de validade
do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e
pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição
de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá
ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
13/06/2017
15/08/2017
).
2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.186.002/PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/6/2023
30/6/2023

PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 1.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA DEMONSTRAR A
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE
MOSTRA INVIÁVEL DIANTE DA APRESENTAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO.
2.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
JUÍZO
MONOCRÁTICO QUE NÃO POSSIBILITOU A EMENDA DA
INICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA N.o 283 DO STF, POR ANALOGIA. 3.
AVAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A inexistência de documento que demonstre a evolução da
dívida não acarreta a extinção automática da execução,
devendo ser possibilitada a emenda da inicial.
2. A ausência de impugnação específica quanto aos
fundamentos utilizados no acórdão, inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n.o 283 do
STF, por analogia.
3. A falta de previsão expressa do aval no art. 14 do Decreto-lei
n.o 413/69 não impede que a garantia seja implementada nas
cédulas de crédito comercial, visto que o art. 52 do mesmo
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

diploma legal estabelece que: Aplicam-se à cédula de crédito
industrial e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as
normas do direito cambial, dispensado, porém, o protesto para
garantir direito de regresso contra endossantes e avalistas.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.694.907/GO, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/6/2023
)
28/6/2023
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
Julgo prejudicado o Agravo Interno de fls. 1913-1926 (e-STJ) o qual
impugnou decisão que negou efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:21:52
Código de Controle do Documento: 8268484b-2ea1-4cca-a7ed-e35a332845d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.080.842 / SP
Número Registro: 2023/0214468-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002822021 000282202110258214820218260100 10258214820218260100 10303337420218260100
20220001028759 21319157520228260000 2822021 282202110258214820218260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F C C Z
RECORRENTE : S C C Z
RECORRENTE : S C C Z
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
LUCIANO RAMOS VOLK - RJ128493
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MAGDA APARECIDA SILVA - SP157697
ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
NATASHA GIFFONI FERREIRA - SP306917
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
Documento eletrônico VDA50755670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: e97fd47c-13d3-4b4a-bba6-a7f2ca1c225c

CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
VINICIUS MENDES E SILVA - SP241271
FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - SP426340
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - DF068171
ANA MARIA NUNES DE SOUZA BELOTTO - DF069068
ALINE MIRANDA DE CARVALHO - DF080232
RECORRIDO
: A C
RECORRIDO
: J C C
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
FLÁVIA ROMANO FURLANI BRAIA - SP277888
YOON CHUNG KIM - SP130680
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
MARIA CAROLINA NERY SELDERS - SP376479
FÁBIO DAVID MOTTA - SP398086
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA CICONELLI - SP454621
RECORRIDO
: A C C
ADVOGADOS
: FLAVIA CRISTINA M DE CAMPOS ANDRADE - SP106895
MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
JOÃO GABRIEL SAPIA TEIXEIRA - SP453205
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
JULIA DE ASSIS RICKEN VANDERLINDE - DF074236
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
JOÃO FELIPE SOUZA GALVÃO - DF080808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S C C Z
EMBARGANTE : S C C Z
ADVOGADOS
: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - SP143671
CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ073969
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
LUCIANO RAMOS VOLK - RJ128493
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
MAGDA APARECIDA SILVA - SP157697
Documento eletrônico VDA50755670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: e97fd47c-13d3-4b4a-bba6-a7f2ca1c225c

ANA KARINA RODRIGUES PUCCI AKAOUI - SP248024
ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO - DF025930
NATASHA GIFFONI FERREIRA - SP306917
STEPHANIE BULHÕES RODRIGUES - SP350650
LUIZA ORSOLON GALARDO - SP376474
RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS - DF006253
VINICIUS MENDES E SILVA - SP241271
FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - SP426340
NATHALIA ZIVIANI COSTA - SP406398
ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE - DF068171
ANA MARIA NUNES DE SOUZA BELOTTO - DF069068
ALINE MIRANDA DE CARVALHO - DF080232
EMBARGADO : A C
EMBARGADO : J C C
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
FLÁVIA ROMANO FURLANI BRAIA - SP277888
YOON CHUNG KIM - SP130680
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
MARIA CAROLINA NERY SELDERS - SP376479
FÁBIO DAVID MOTTA - SP398086
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
ANA LUÍZA DE OLIVEIRA CICONELLI - SP454621
EMBARGADO : A C C
ADVOGADOS
: FLAVIA CRISTINA M DE CAMPOS ANDRADE - SP106895
MARCELO CAMA PROENÇA FERNANDES - DF022071
JOÃO GABRIEL SAPIA TEIXEIRA - SP453205
LILA RIBEIRO CONDE DOMINGUES - DF071408
MARIANA ALMEIDA PICANÇO ROSSI - DF072975
JULIA DE ASSIS RICKEN VANDERLINDE - DF074236
FERNANDA OLIVEIRA DE ALENCAR - DF072790
INTERES.
: F C C Z
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50755670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: e97fd47c-13d3-4b4a-bba6-a7f2ca1c225c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:09
Código de Controle do Documento: e97fd47c-13d3-4b4a-bba6-a7f2ca1c225c